Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713951-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0705989-17.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido da parte agravante, atinente ao prosseguimento da demanda em relação ao valor incontroverso. Todavia, proferida decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de fixar o valor da execução em R$ 17.853,67 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos). (ID 195838179 - autos de origem), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora